Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO TJDFT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO. EXECUÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA.
1. Nos termos do art. 203, § 1o, do CPC/15, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 do referido diploma, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
2. A extinção da execução só produz efeito quando declarada por sentença (CPC, art. 925).
3. Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, é devido o arbitramento de honorários em favor do advogado do Executado (Impugnante), conforme REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
4. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no artigo 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes.
5. O princípio da causalidade deve ser observado como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências.
6. Ao ajuizar o pedido de Cumprimento de Sentença, mesmo sem título executivo judicial, a Exequente/Agravada assumiu o risco da extinção da execução e, porque deu causa à impugnação oposta pelo Executado/Agravante, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.